Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia que, com fundamento na soberania dos veredictos, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 12 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, sustentando erro na valoração da conduta social e das consequências do crime, bem como o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia ou decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime configura bis in idem; e, (iii) determinar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com compensação da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade posterior à pronúncia quando não há registro de irregularidade em plenário nem demonstração de prejuízo, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief (arts. 563 e 571, V, do CPP).

4. Reconhece-se que a sentença está em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença e com o art. 492 do CPP, inexistindo violação à lei ou divergência em relação aos quesitos respondidos.

5. Conclui-se que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos, porque encontra amparo no conjunto probatório quanto à autoria, materialidade e qualificadoras reconhecidas.

6. Mantém-se a valoração negativa dos maus antecedentes, diante da existência de condenações definitivas anteriores.

6. Preserva-se a valoração negativa da conduta social, porque o réu praticou o delito durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, circunstância autônoma que revela desprezo às normas de convivência social e não se confunde com maus antecedentes, afastando-se o alegado bis in idem.

7. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a vítima sofreu fratura exposta, submeteu-se a cirurgia de urgência, permaneceu hospitalizada por período prolongado e apresenta sequelas funcionais persistentes, o que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, sendo distinta da causa de diminuição da tentativa.

8. Reconhece-se a atenuante da confissão qualificada, porque o réu admitiu ter desferido golpe de facão contra a vítima, sendo possível sua compensação com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada.

9. Readequada a segunda fase da dosimetria, compensa-se a reincidência com a confissão e aplica-se apenas a fração de 1/6 pela qualificadora do motivo torpe, fixando-se a pena provisória em 21 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

10. Mantém-se a redução de 1/2 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 10 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, bem como o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.